Tribunal: TJSP
Processo: 1124890-53.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Franquia. Ação de anulação de contrato. Extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da existência de cláusula compromissória. Manutenção. Assinatura de "Contrato de franquia" e "Termo de declaração e aceite da cláusula compromissória de arbitragem" com as requeridas. Competência do juízo arbitral para decidir quanto à existência, validade e eficácia do contrato com cláusula

Ementa:
Franquia. Ação de anulação de contrato. Extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da existência de cláusula compromissória. Manutenção. Assinatura de "Contrato de franquia" e "Termo de declaração e aceite da cláusula compromissória de arbitragem" com as requeridas. Competência do juízo arbitral para decidir quanto à existência, validade e eficácia do contrato com cláusula compromissória. Aplicação do princípio da kompetenz-kompetenz. Precedentes desta Colenda Câmara. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.